Tribunal: TJES
Processo: 5022794-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022794-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ALEXANDRE CABRAL VARGAS
RECORRIDO: ADRIANA GUEDES DE ANDRADE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022794-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCAS ALEXANDRE CABRAL VARGAS
RECORRIDA:
ADRIANA GUEDES DE ANDRADE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O TRATAMENTO EFETIVAMENTE PRESTADO E SOBRE A COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA INFORMES PRÉVIOS AO PACIENTE, PLANO DE TRATAMENTO ASSINADO, RPA E RELATÓRIOS CLÍNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE MÁ-FÉ, ENGODO OU COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELA BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do Recorrente diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual alegava ter sido cobrado indevidamente por procedimento odontológico não realizado e supostamente coberto pelo plano de saúde.

2. A sentença impugnada analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela inexistência de ilicitude na conduta da profissional Ré. Compulsando os autos, observa-se que o plano de tratamento apresentado pela dentista foi expressamente assinado pelo paciente, contendo a discriminação dos procedimentos, incluindo o tratamento endodôntico multirradicular e a reabilitação protética (“onlay”), no valor total de R$1.100,00, acompanhado do respectivo Recibo de Pessoa Autônoma – RPA.

3. O conjunto documental evidencia que, embora o Recorrente alegue que teria sido informado de que seria colocada uma coroa e não uma onlay, o material apresentado — inclusive laudo odontológico, radiografias e justificativas técnicas constantes da contestação — sustenta a versão de que a escolha do tratamento restaurador decorreu de critérios clínicos voltados à preservação da estrutura dental, não havendo prova de que a profissional tenha agido com dolo, má-fé ou intuito de induzi-lo a erro.

4. Ademais, não se vislumbra violação ao dever de informação. Os diálogos juntados, o plano de tratamento assinado e as justificativas técnicas revelam que o paciente foi informado de que a etapa protética não era realizada via plano de saúde naquele consultório, sendo-lhe apresentada a alternativa particular — a qual foi aceita, culminando no pagamento registrado no RPA.

5. Em relação à alegação de que o plano de saúde daria cobertura para o procedimento, observa-se que a discussão envolve divergência técnica acerca do tipo de material restaurador e do protocolo adotado pelo consultório, não havendo nos autos prova mínima de que a profissional tenha omitido informação essencial ou cobrado por procedimento não executado. Ao revés, a documentação aponta que o procedimento restaurador foi efetivamente realizado, respeitando-se a técnica apresentada pela dentista.

6. A reparação por danos morais somente é cabível quando demonstrada grave violação aos direitos da personalidade, o que não se configurou. A controvérsia está vinculada à divergência subjetiva do paciente sobre o procedimento realizado, sem qualquer elemento comprobatório de humilhação, constrangimento ou dano extrapatrimonial capaz de justificar a indenização.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)